Tribunal: TJDFT
Processo: 0749191-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABORDAGEM POLICIAL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DEMONSTRADA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIO. ACERVO COERENTE. RECONHECIMENTO FORMAL. PRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PRETECHOS PARA O TRÁFICO. DESNECESSÁRIO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. IMEDIAÇÕES DO LOCAL DO CRIME. GRANDE FLUXO DE PESSOAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contradições e incongruências entre os depoimentos prestados pelo réu, durante as investigações preliminares e no curso da instrução criminal, desacreditam suas declarações e evidenciam a falsa narrativa, cujo fito é afastar sua responsabilização penal. A contrário senso, os depoimentos das testemunhas policiais são firmes e coerentes, respaldados nas imagens de videomonitoramento e no depoimento do usuário de drogas, ouvido pela autoridade policial.
2. Não há necessidade de investigação policial prévia, do réu, quando sua detenção decorre de flagrante delito. A constatação imediata da prática do crime dispensa a apuração preliminar, exigida em outras hipóteses. No caso em tela, os policiais acompanharam a atividade de mercancia de drogas, pelo acusado, o que ensejou o flagrante.
3. Subsiste a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os relatos dos policiais são harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, cujos relatos foram colhidos em Juízo, evidenciando a materialidade e autoria do delito.
4. O reconhecimento pessoal do acusado não é prova imprescindível para a identificação do autor do crime, especialmente quando preso em em flagrante, Outrossim, a autoria pode ser demonstrada por outros meios de prova.
5. A apreensão de petrechos utilizados no comércio de drogas não é condição para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes.
6. O cometimento de novo crime, durante cumprimento de pena por condenações anteriores, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria, por demonstrar inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa.
7. É desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava no interior dos estabelecimentos especificados na norma penal, sendo suficiente que o crime seja cometido em suas imediações para caracterização da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes STF.
8. Recurso conhecido e desprovido.